Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724847-87.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Ilka Cardoso Borges Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 128896231 do processo de referência) que, na liquidação individual de sentença coletiva ajuizada por Ilka Cardoso Borges (processo n. 0721328-72.2020.8.07.0001), acolheu os embargos de declaração opostos pela exequente e a eles deu provimento para resolver o mérito da demanda com base no art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos: Ilka Cardoso Borges requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Sustentou ter emitido cédula de crédito rural e que tem direito a receber a diferença conforme o julgado. Citado, o Banco do Brasil apresentou resposta sob a forma de contestação. Na sequência, o feito saneado e organizado, sendo determinado ao réu a apresentação de toda documentação necessária à liquidação, sob pena de atribuir a faculdade de liquidar o débito a autora (ID. 89784456). O banco não apresentou a documentação solicitada e foi concedida nova oportunidade para fazê-lo (ID. 108327097). Depois, o banco-réu pediu prazo para realização da medida, que mesmo deferido, não apresentou os documentos solicitados. Em razão disso, a autora foi intimada a se manifestar sobre a faculdade de liquidar o débito com do documentos que dispõe (ID. 114216793), oportunidade que acostou manifestação e os cálculos necessários a liquidação (ID. 115510676 e 115510677). Instado a se manifestar o banco requereu mais prazo para se manifestar, sendo deferido o pedido. Após, quedou-se inerte. De forma subsequente, foi determinada a produção de prova pericial (ID. 123514760). A decisão que determinou produção de prova foi objeto de embargos opostos pela requerente (ID. 126944823), sob os seguintes fundamentos: "(...) a decisão embargada invocou motivos que se prestariam a fundamentar qualquer outra decisão, deixando de enunciar os fundamentos pelos quais seria necessária a realização de perícia contábil nos presentes autos, bem como deixando de se pronunciar sobre argumentos apresentado por esta parte e capazes, ao menos em tese, de infirmar a conclusão adotada no sentido da necessidade de realização de perícia. Eis que o presente caso possui particularidades, sobretudo em função da postura processual omissa do Banco do Brasil, que conduzem à desnecessidade de realização de perícia contábil. Relembre-se, quanto a isso, que, em virtude da reiterada omissão do Banco do Brasil em apresentar os documentos requisitados por V. Exa. na decisão de Id. 89784456, apesar dos extensos prazos que lhe foram abertos e reabertos pelo Juízo, intimou-se a Liquidante a apresentar os cálculos com as informações de que dispunha (Id. 114216793), dando efetividade ao disposto nos artigos 400 e 524, §§ 3o a 5o, do CPC. Após apresentação dos cálculos, V. Exa. intimou o Embargado para manifestarsobre eles. O Banco do Brasil, todavia, limitou-se a requerer dilação de prazo por mais 21 dias, o qual foi concedido por V. Exa., mas deixou transcorrer, novamente, o expediente sem o devido cumprimento, conforme a Certidão Id. 123415430. Ora, se a presente lide versa sobre direitos disponíveis e o Embargado não impugnou os cálculos autorais, estes deveriam ter sido homologados, à exegese do art. 524, §5, do CPC, inclusive. Considerando que o r. decisum embargado foi omissa quanto às questões apontadas supra, bem como ao deixar de enunciar as razões pelas quais haveria a necessidade, no caso específico dos autos, de realização de perícia, adotando motivação que se prestaria a fundamentar qualquer outra decisão (“Parece-me que a solução da questão não prescinde da produção de prova pericial, de natureza contábil”), possui lacunas sanáveis via aclaratórios, na forma dos artigos 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, §1o, III e IV, todos do Código de Processo Civil, as quais se requer que sejam supridas nesta oportunidade." Intimada, a parte embargada quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. Razão assiste a embargante. De fato, a decisão proferida não se manifestou sobre a patente inércia do requerido na apresentação da documentação que ensejaria a faculdade da requerente de liquidar o débito segundo os dados de que se dispõe. Sendo que tal faculdade foi exercida pela requerente que pugnou de forma expressa pela homologação dos cálculos (ID. 115510676). Assim os embargos merecem ser acolhidos para suprir a omissão apontada e analisar o pedido autoral. Passo a análise do pedido de liquidação do débito com os dados que a requerente dispõe (ID. 115510676). Diante da inércia do banco-requerido, que deixou de trazer aos autos os documentos hábeis à verificação da evolução do saldo devedor, sendo, ainda, expressamente advertido de que os cálculos efetuados pelo requerente seriam considerados verdadeiros (ID. 89784456), a homologação dos cálculos da requerente é medida que se impõe. Vê-se que tais cálculos se basearam nas informações constantes das cédulas de crédito de ID. 67524220, que trouxeram o índice de correção e os percentuais dos juros remuneratórios, bem assim as datas dos pagamentos. A requerente recalculou o saldo devedor em duas etapas (ID. 115510677). A partir da data da liberação do crédito, corrigiu o valor mutuado e acrescentou os juros contratuais, até a aplicação do índice de 84,32%, em abril/1990. Depois, recalculou o saldo devedor, de acordo com a mesma sistemática acima, porém substituiu o índice de 84,32% pelo de 41,28%. Pelo comparativo, encontrou a diferença e disso concluiu ter ocorrido pagamento a maior concernente a tal diferença. Diferença corrigida até fevereiro de 2022, e acrescida de juros de mora a contar da citação da ação na fase de conhecimento, consonante ao REsp 1.370.899/SP Assim, tais cálculos servem para liquidação da condenação, sem necessidade perícia, pois se basearam nas informações constantes da cédula de crédito e, especificamente, quanto aos juros de mora, encamparam orientação do STJ firmada em sede de repetitivo. Soma isso, a reiterada inércia do banco-requerido em apresentar a documentação determinada e a ausência de impugnação aos cálculos apresentados pela requerente. Desta forma, os embargos devem ser providos para que, sanando a omissão apontada, se liquide o débito pelos cálculos da requerente sendo desnecessária a produção de outras provas. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, dou provimento aos Embargos de Declaração, para sanando a omissão apontada, dispensar a produção de prova pericial e homologar os cálculos apresentados pela requerente (ID. 115510677), declarando liquidado o título individual pelo valor de R$ 89.100,35 (oitenta e nove mil, cem reais e trinta e cinco centavos), atualizados até fevereiro de 2022. Resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...) Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 37689604), ressalta tratar-se a demanda de “liquidação de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Recorrente, que supostamente cobrou dos ruralistas pelos empréstimos rurais, valor superior ao contratado, ante aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990”. Afirma necessário atribuir efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.019, I, do CPC. Argumenta que o prosseguimento do feito implicará sua condenação ao pagamento de quantia indevida, bem como constrição de seu patrimônio. Defende a necessidade de realização de perícia contábil porque “não se trata apenas de simples cálculo aritmético, mostrando, indiscutivelmente, a necessidade de apuração dos créditos, através de liquidação por arbitramento, tendo em vista a complexidade dos cálculos.” Indica excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente, porquanto “não condizem com a realidade dos autos, haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, com o enriquecimento sem causa para a parte Recorrida”. Pede, caso não deferido o pedido de realização de perícia, a remessa do feito à contadoria judicial “para apuração de saldo devedor correto observando, de fato, aos ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido, prática expressamente vedada pela norma do art. 884 de nosso Código Civil”. Tece considerações sobre o princípio que veda o enriquecimento ilícito da exequente/agravada. Menciona haver ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC. Diz aplicável a taxa de correção monetária que incide sobre os débitos da Justiça Federal. Quanto aos juros de mora, entende devidos conforme disciplina o art. 1o-F da Lei 9.494/97. Indica como termo inicial dos juros de mora a data da “citação da demanda executiva individual, conforme já devidamente sedimentado no âmbito do STJ, como se infere de parte da ementa do julgado do AgRg no REsp 1374761”. Ao final, formula o seguinte pedido: Ex positis, requer seja recebido e conhecido o presente recurso e, ao final, dado provimento para reforma da decisão agravada, a fim de que seja designada perícia. Caso não seja este o entendimento, pede-se a reforma da decisão, e determinado a remessa dos autos a contadoria para apuração de saldo devedor correto observando, de fato, aos ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido, prática expressamente vedada pela norma do art. 884 de nosso Código Civil. Preparo recolhido (Id 37689606). Os autos vieram redistribuídos a esta Relatoria em razão do afastamento legal do eminente Desembargador Rômulo Mendes na data da distribuição (Id 37701478). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator, portanto, exercer juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a despeito das razões aduzidas pelo agente financeiro agravante, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento. Isso porque trata-se de sentença o pronunciamento judicial atacado, o qual, julgando embargos de declaração opostos pelo exequente/embargado, sanou omissão relativa à falta de consideração, pelo juízo monocrático, da inércia em que incorreu o executado/embargante em várias momentos no processo. Inércia que levou à dispensa da produção de prova pericial, à homologação dos cálculos apresentados pela exequente/embargante no Id 115510677 do processo de referência, à declaração de que liquidado estava o título individual pelo valor de R$ 89.100,35, atualizados até fevereiro de 2022, e à extinção do processo com base no art. 487, I, do CPC. O ato judicial atacado pelo presente agravo de instrumento é, de fato, pronunciamento integrativo de outro anteriormente proferido de extinção do processo. Concretamente, foi exarada sentença que declarou findo o procedimento de liquidação da dívida. Portanto, cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Inegável, nesse contexto processual, ser manifestamente incabível o agravo de instrumento manejado pelo Banco do Brasil. Mais. Sua interposição configura erro grosseiro. A propósito, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR/EXECUTADO. ART. 924, II, CPC. DECISÃO INTEGRA A SENTENÇA EMBARGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Afigura-se terminativa a sentença que expressamente extingue o procedimento executivo ante o pagamento integral do débito pelo executado, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. 2. A decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos passa a integrar a sentença terminativa proferida, de modo que a sua impugnação só poderá se dar mediante a interposição de recurso de apelação, visto ser o único recurso cabível, ex vi art. 1.009 do CPC. 3. Consubstancia-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento para impugnar matéria constante do pronunciamento judicial integrativo de sentença terminativa, restando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1268488, 07095536320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecido o erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento, porquanto constatado o cabimento de apelação para atacar pronunciamento que resolveu o mérito da liquidação individual de sentença, concluo pelo não conhecimento do recurso. Se não bastasse o manifesto erro grosseiro acima, outros fatos impedem o conhecimento do presente agravo de instrumento. No processo de referência, verifico que após a prolação da sentença, em 5/7/2022 (Id 128896231), o agravante, em 15/7/2022, apresentou petição na qual requereu a “juntada do comprovante de depósito anexo, no valor de R$ 89.100,35, dando regular seguimento ao feito” (Id 131413249). O presente agravo de instrumento foi interposto em 25/7/2022 (Id 37689604). Ora, o estatuto processual, em seu art. 1.000, é claro ao estabelecer que a “parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Nessa ótica, tenho que incorreu o agravante em ato incompatível com a vontade de recorrer ao cumprir a decisão judicial sem qualquer ressalva sobre quanto ao pagamento do valor pretendido pelo exequente no processo de liquidação de sentença, configurando a preclusão lógica quanto à pretensão manifestada no presente recurso, haja vista que o comando judicial já foi cumprido, o que impede o conhecimento do agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar a sentença que acolheu os cálculos indicados pelo exequente na apuração do valor devido. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018) Ademais, concretamente, o agravante não apresentou motivos razoáveis para confirmar o seu interesse recursal no presente caso, pois insiste em alegar excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente/agravada, persistindo seu interesse em suspender os efeitos do decisum que, ao cabo, já foi cumprido, conforme acima assinalado. Nesse contexto, insta consignar que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso, devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Assim, além de não ser cabível porque constitui via inadequada para atacar sentença, conforme alhures destacado, este agravo de instrumento também não deve ser conhecido com fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Em verdade, no presente caso, o agravante não ataca os fundamentos da sentença recorrida, a qual homologou os cálculos da exequente/agravada destacando a “reiterada inércia do banco-requerido em apresentar a documentação determinada e a ausência de impugnação aos cálculos apresentados pela requerente”. Deveras, nenhuma impugnação específica há nas razões recursais, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos ao pronunciamento torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, haja vista que incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. Também inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por constatação de ato incompatível com a vontade de recorrer, por ausência de interesse recursal e por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Inviável a concessão de prévia oportunidade ao agravante, na forma do art. 932, parágrafo único, porque o vício é insanável. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, com observância das cautelas necessárias. Brasília-DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora